Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005685-56.2021.8.11.0000.
EMBARGANTE: GIGA TECNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - ME.
EMBARGADO: LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E OUTRAS AVENÇAS E CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRETENSÃO À TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO BLOQUEIO EM CONTA DO DEVEDOR, DO VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO ACESSÓRIO DE DETERMINAÇÃO DE BUSCAS EM NOME DO DEMANDADO, NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD, CSS-BACEN E SREI – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DIANTE DA INVIABILIDADE DO PEDIDO PRINCIPAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
O pedido acessório segue a mesma sorte do principal.
Não verificados os requisitos para o deferimento da tutela satisfativa recursal, quanto ao imediato bloqueio dos valores em conta bancária do devedor, resultam indeferidos também, por consequência lógica, os pedidos acessórios, aviados com a seguinte redação: “Caso não sejam encontrados valores suficientes, que sejam realizadas buscas em nome do requerido, nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, CSS-BACEN, SREI, e declarada a inalienabilidade e intransferibilidade dos bens encontrados.”.
Não há, portanto, que se falar em omissão.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por GIGA TECNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., contra a decisão monocrática deste Relator (Id. 78614476), que indeferiu o pedido liminar de antecipação da tutela, de bloqueio de valor do débito atualizado de R$433.293,09 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e três reais e nove centavos) nas contas bancárias da embargos, por conta de eventual inadimplência contratual.
Em suas razões de Id. 86305968, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, pois a decisão do Id. 82722488, não se pronunciou quanto ao requerimento de realização de buscas nos sistemas Renajud, Infojud, CSS-Bacen e SREI, se fazendo necessária a correção da decisão proferida.
Requer, desse modo, o acolhimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.
Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.
É o relatório.
Decido.
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.
Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.
Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado.
No caso, não restou verificados os requisitos para o deferimento da tutela satisfativa recursal, quanto ao imediato bloqueio dos valores em conta bancária do devedor.
Considerando, que o pedido acessório segue o principal, resultou indeferido também, por consequência lógica, o pedido aviado com a seguinte redação: “Caso não sejam encontrados valores suficientes, que sejam realizadas buscas em nome do requerido, nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, CSS-BACEN, SREI, e declarada a inalienabilidade e intransferibilidade dos bens encontrados.”.
Não há, portanto, que se falar em omissão.
Por fim, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.
Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.
Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.
Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:
O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).
Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento dos interessados.
Em seguida, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, providenciem as anotações e baixa de estilo.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator